Tribunal: TJSP
Processo: 1106350-49.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar ao Facebook o reestabelecimento do acesso a conta da autora no Instagram – Insurgência recursal da autora visando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Cabimento - Dano configurado – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência para determinar ao Facebook o reestabelecimento do acesso a conta da autora no Instagram – Insurgência recursal da autora visando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Cabimento - Dano configurado – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil, em quantia, entretanto, menor do que a postulada na inicial – Recurso provido para tanto.